Tribunal: TJDFT
Processo: 0727655-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727655-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELO NOBREGA DE ARAUJO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de mandado de segurança, com pedido de antecipação de tutela, para imediata nomeação e posse em cargo público (técnico penitenciário), impetrado em face do Governador do Distrito Federal. O Impetrante recolheu as custas (ID 18688001). Na petição inicial (ID 18287407), ao discorrer sobre a tempestividade do mandado de segurança, alegou que o ato administrativo impugnado teve publicidade no dia 10.7.2020, tratando-se de negativa ao requerimento administrativo de nomeação. No bojo da petição inicial, discorreu que o concurso em questão teve edital publicado em 22.11.2007. Ponderou que a questão 7 da prova de conhecimentos básicos é nula por ter mais de um item correto, bem como que o Impetrante deixou de ser nomeado e empossado no cargo por falta de apenas 1 ponto na prova de conhecimentos básicos. Citou que, no acórdão proferido em 27.1.2010 pela 1a Turma Cível, foi reconhecida a nulidade das questões 2 e 7 do concurso, em ação ajuizada por um dos candidatos. Citou também outra ação ajuizada por outro candidato, na qual a 4a Turma Cível reconheceu a nulidade das questões 2 e 7 do mesmo concurso em discussão. Aduziu que, neste acórdão, restou decidido que “anuladas questões de prova de concurso público em ação movida por um candidato, a todos os demais aproveita as consequências da referida anulação”. Defende que nisto consiste um novo direito seu líquido e certo. Aduziu que ficou na classificação 1.139, dentro do número de vagas, bem como participou e foi aprovado em todas as fases do concurso. No presente caso, vale ressaltar que o art. 23 da Lei 12.016/2009 estabelece o prazo de 120 dias para impetração do mandado de segurança a partir da ciência do ato impugnado pelo interessado. O Impetrante aduz que seu direito líquido e certo reside no que restou julgado pelas 1a e 4a Turmas Cíveis deste TJDFT, em ações ordinárias, que reconheceram a nulidade das questões 2 e 7 do certame. Ocorre que o acórdão da 4a Turma Cível, que subsidia a fundamentação do Impetrante quando aduz que a todos os candidatos aproveita as consequências da anulação de questões, foi publicado em 8.3.2019. O presente “writ” foi interposto em 3.8.2020. O ato impugnado pelo interessado/Impetrante, em verdade, foi o gabarito conferido à questão 7 da prova de conhecimentos básicos. Não foi por outro motivo que o ora Impetrante protocolou recurso administrativo direcionado à Banca Examinadora (ID 18287822), mas sem lograr êxito. Considerando que o resultado final do curso de formação foi publicado em janeiro/2009 (ID 18287818), o prazo de 120 dias para “writ” já findou há bastante tempo. Diante do não acatamento do recurso pela Banca Examinadora, poderia o Impetrante ter ajuizado, a exemplo dos outros candidatos mencionados na petição inicial, ação judicial àquela época. No entanto, o Impetrante vem buscar tutela judicial somente após tomar conhecimento do êxito de outros candidatos em ações ordinárias submetidas ao crivo do Judiciário. Ainda que se considere o que dispõe a teoria da “actio nata” e se admita que o Impetrante só teve conhecimento da violação do seu direito quando publicado o acórdão da 4a Turma Cível, o qual foi mencionado pelo Impetrante como o sustentáculo do seu direito líquido e certo, tal acórdão foi publicado em 8.3.2019, havendo transcorrido mais de 120 dias até a data da impetração do “writ”. Nessa análise preliminar, não vislumbro como escorreita a contagem do prazo a partir do indeferimento do requerimento de nomeação pelo Governador do Distrito Federal (ID 18287824). Isto porque, ao admitir-se este termo a quo, o início da contagem do prazo de 120 dias ficaria ao alvedrio do Impetrante, que poderia protocolar requerimento administrativo de nomeação a qualquer tempo, situação esta que não se coaduna com a segurança jurídica. Desse modo, em observância ao que dispõem os arts. 9o e 10 do CPC, aplicáveis também ao mandado de segurança, INTIME-SE o Impetrante para se manifestar sobre o transcurso do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Ademais, por se tratar também de pressuposto de admissibilidade do mandado de segurança, o direito líquido e certo sustentado pelo Impetrante está lastreado em dois precedentes deste TJDFT proferidos, frise-se, no bojo de ações ordinárias. Ocorre que precedentes, notadamente os desprovidos de força vinculante, não preenchem a condição de admissibilidade do mandado de segurança, qual seja, o direito líquido e certo. Não há óbice, no entanto, que tais precedentes sejam utilizados como reforço de argumentação nas vias processuais ordinárias. Por fim, ainda em se tratando de inexistência de direito líquido e certo, não há prova inconteste de que, caso atribuída a pontuação das questões ora reclamadas a todos os candidatos do certame, o Impetrante seria o próximo com o direito de nomeação. Isto porque, conforme item 1.3 do edital, o concurso recrutaria 1.600 candidatos para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sendo que 320 vagas eram destinadas a portadores de deficiência (item 2.4). O Impetrante aduziu que sua colocação foi 1.139. Não há, então, elementos nos autos que comprovem, por meio de prova pré-constituída, que, ao se garantir a todos os candidatos os pontos de duas questões, o Impetrante se classificaria dentro das vagas, e não no cadastro reserva. INTIME-SE o Impetrante para se manifestar sobre os demais termos deste despacho, por força dos arts. 9o e 10 do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2020 16:57:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador